Tribunal: TCU
Processo: 038.459/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 40/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação da empresa Type Máquinas e Serviços Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2019, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão corporativa (outsourcing), ou seja, serviços de impressão, digitalização e reprodução de cópias/fotocópias, com fornecimento de equipamentos e insumos (exceto papel), inclusive suporte, manutenção e disponibilização de sistema de gerenciamento para controle de cópias no âmbito do IFB. Considerando que, em suma, a representante alegou que: (i) o pregão em comento conteria irregularidade consubstanciada na exigência de fornecimento de equipamentos novos, quando anteriormente havia possibilidade de utilização de equipamentos usados; além disso, haveria alterações pontuais no edital que denotariam direcionamento do certame; (ii) o edital conteria especificações que limitariam a concorrência, onerariam o Poder Público e diminuiriam a produtividade do outsourcing. Sobre o tema, fez questionamentos sobre a exigência de equipamentos novos, sobre as exigências relacionadas ao tamanho das telas dos equipamentos e sobre a velocidade de impressão - PPM, as quais limitariam a competitividade e diminuiriam a vantajosidade do certame; (iii) a especificação técnica do objeto frustraria o caráter competitivo do certame e o direcionaria para determinados modelos da fabricante Samsung; (iv) a especificação do edital não caracterizaria o objeto como bem ou serviço comum e deveria constar dos autos a pesquisa de mercado realizada pelo órgão licitante. considerando que a análise da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog demonstrou que: (i) o representante não apresentou elementos mínimos que demonstrassem a suposta ocorrência das irregularidades, entre elas, restrição à competitividade e direcionamento do certame; (ii) para suportar a alegação de direcionamento, o representante deveria fornecer, por exemplo, quais outras marcas estariam alijadas do certame, informando as especificações que essas marcas não estariam atendendo e evidenciando a desnecessidade das exigências e o direcionamento para a fabricante Samsung; (iii) o IFB destacou que o processo de contratação seguiu os devidos ritos para objetos dessa natureza, sendo devidamente apresentados: Documento de Oficialização da Demanda; Estudos Preliminares; Gerenciamento de Riscos e Pesquisa de Preços de Mercado; (iv) a licitação questionada não trata de aquisição de equipamentos, mas sim de prestação de serviços de impressão, sendo prevista expressamente no edital a possibilidade de utilização de equipamentos de fabricantes diferentes; (v) os argumentos relacionados à exigência de equipamentos novos, tamanho de tela e velocidade de impressão, estão desacompanhados de elementos que forneçam provas ou mesmo indícios mínimos de que o certame estaria direcionado para determinada empresa ou restringindo sua competitividade; (vi) diversas empresas apresentaram propostas e participaram da etapa de lances indicando, ao contrário do alegado, a existência de competitividade; (vii) "23. Por fim, as alegações relacionadas à natureza do objeto - nitidamente um serviço comum - e à cotação de preços não configuram irregularidades com qualquer força para ocasionar a desejada suspensão do certame. 24. Em relação à cotação de preços, infere-se da leitura da cópia do processo administrativo da contratação em tela (peças 7-62) que o preço de referência adotado para o Pregão 6/2019 (peça 42, p. 6) foi o mesmo adotado para o revogado Pregão 5/2019, no qual houve ampla pesquisa de mercado (peça 10, p. 59-100). 25. Apesar de ter havido algumas mudanças de especificações de equipamentos de um certame para o outro, o núcleo da contratação que foi "serviço de impressão" com preços por cópias/impressão foi mantido, sugerindo a validade dos preços obtidos naquele primeiro momento, considerando ainda o curto lapso temporal entre a revogação de um e a realização do outro (aproximadamente dois meses). 26. Reforça essa tese o fato de o Pregão 6/2019 ter sido realizado sem impugnação ou recurso sobre o tema por parte dos diversos licitantes, inclusive a empresa ora representante, sugerindo novamente se tratar de irresignação com o resultado que não lhe favoreceu, sem qualquer prejuízo aparente ao interesse público." considerando que inexiste plausibilidade jurídica a justificar a concessão de medida cautelar pleiteada pela representante; considerando que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, porque, apesar de a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, não contém indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades apontadas ; considerando que representante não é automaticamente considerado parte no processo a ponto de permitir que promova sustentação oral; considerando, no tocante ao mérito, os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 103, §1o, e 105, parágrafo único, da Resolução 259/2014 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; em: não conhecer desta representação; dar ciência desta deliberação, bem como das peças 66 e 67 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília e à representante; e arquivar o presente processo. 1.Processo TC- Processo 038.459/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Type Máquinas e Serviços Ltda. (CNPJ 00.520.304/0001-80) 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Marleide Anatolia Pereira da Silva (OAB/DF 53.831), representando Type Máquinas e Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.